Tribunal: TJMT
Processo: 1044646-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044646-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cancelamento de Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME VIEIRA DE BARROS - CPF: 015.994.501-19 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE RUIZ PELA - CPF: 832.785.918-87 (EMBARGANTE), ROSEMARY PARAVELA PELA - CPF: 075.301.908-65 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), EGNOMAR DE FREITAS TIAGO - CPF: 122.667.606-53 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.875.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO SORTICA DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 02.386.522/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS - CPF: 775.325.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. RESTABELECIMENTO DE HIPOTECA CANCELADA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGADA NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COMPETÊNCIA E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou o restabelecimento de hipoteca anteriormente cancelada e a penhora de imóvel matriculado sob nº 606 do Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste/MT, em execução movida por instituição financeira. Os embargantes sustentam nulidade do julgamento em razão do indeferimento de sustentação oral, alegando decisão-surpresa, bem como omissão quanto à competência do juízo da execução para interferir em registro imobiliário de outra comarca e erro de premissa fática quanto à existência de coisa julgada decorrente de embargos de terceiro anteriormente julgados. Requerem a anulação do julgamento ou a integração do acórdão com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da sustentação oral em agravo de instrumento configura nulidade por cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à competência do juízo da execução para determinar o restabelecimento de hipoteca cancelada no registro imobiliário; (
iii
) determinar se há erro de premissa fática quanto à existência de coisa julgada e à validade do cancelamento da hipoteca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sustentação oral em agravo de instrumento somente é admitida quando o recurso versar sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, hipótese não configurada quando a decisão impugnada trata de providência incidental adotada no curso da execução para assegurar a efetividade do processo.

O indeferimento da sustentação oral, realizado com fundamento nas normas processuais e regimentais aplicáveis, não caracteriza decisão-surpresa nem cerceamento de defesa.

O juízo da execução exerce poder geral de cautela e deve zelar pela efetividade do processo executivo, podendo determinar medidas destinadas a restaurar a situação jurídica anterior a ato irregular que prejudique o credor.

O restabelecimento da hipoteca não implica constituição de nova garantia real, mas mera restauração de situação jurídica previamente existente e irregularmente cancelada, especialmente quando constatados indícios de fraude ou de prejuízo ao exequente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à competência do juízo da execução para determinar o restabelecimento da garantia, inexistindo omissão a ser suprida.

A existência de embargos de terceiro anteriormente julgados improcedentes, com trânsito em julgado, impede a rediscussão da desconstituição da penhora sobre o mesmo imóvel, configurando coisa julgada material.

O cancelamento administrativo da hipoteca ocorrido posteriormente não constitui fato superveniente apto a afastar a coisa julgada quando realizado de forma irregular e sem ciência do credor hipotecário.

Não ocorre perempção da hipoteca quando a execução é proposta antes do decurso do prazo trintenário da garantia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A sustentação oral em agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC, não se aplicando a decisões incidentais proferidas no curso da execução.

O juízo da execução pode, com fundamento no poder geral de cautela, determinar o restabelecimento de hipoteca irregularmente cancelada para preservar a efetividade do processo executivo.

A existência de coisa julgada decorrente de embargos de terceiro impede a rediscussão da desconstituição da penhora sobre o mesmo bem por meio de nova impugnação incidental.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297, 937, VIII, e 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp nº 1.086.994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.12.2019,
DJe
18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1044646-27.2025.8.11.0000
.

OSWALDO JOSE RUIZ PELA X BANCO DA AMAZ
Ô
NIAS.A
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
por
OSWALDO JOSE RUIZ PELA
e
ROSEMARY PARAVELA PELA
, contra o acórdão que, por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
BANCO DA AMAZ
Ô
NIAS.A
,
manteve a
decisão que determinou o restabelecimento de hipoteca anteriormente cancelada e a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 606 do Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D'Oeste/MT.

Para tanto, sus
tentam que o indeferimento da sustentação oral configurou decisão-surpresa, pois ocorreu apenas no momento da sessão, após confirmação prévia da Secretaria quanto à validade da inscrição, inviabilizando a manifestação da defesa e o exercício da prerrogativa prevista no art. 7º, X, da Lei nº 8.906/94.

Argumentam que o acórdão não enfrentou o núcleo central do recurso, consistente na verificação da competência funcional do juízo da execução para interferir na competência absoluta do fólio real de comarca diversa e determinar, incidentalmente, o restabelecimento de hipoteca extinta.

Afirmam que os embargos de terceiro anteriormente manejados versaram sobre matéria distinta e anterior aos fatos supervenientes, não havendo que se falar em coisa julgada.

Requere
m

o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a anulação do julgamento para assegurar o direito à sustentação oral ou, subsidiariamente, a integração do acórdão quanto às omissões e ao erro de premissa fática, com atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame,
após detida análise das razões recursais, verific
a-se
que os embargos não merecem provimento, pois o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelos embargantes.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por supressão de sustentação oral, não assiste razão aos embargantes.

O art
igo
937, VIII, do
Código de Processo Civil
e o art. 93, §13, do RITJMT preveem a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.

No caso concreto, a decisão agravada não versou sobre tutela provisória, mas sim sobre providência incidental no curso da execução, consistente no restabelecimento de hipoteca irregularmente cancelada. Trata-se de medida adotada pelo juízo da execução no exercício do poder geral de cautela, visando assegurar a efetividade do processo executivo, e não de tutela provisória nos moldes dos
arts
. 294 e seguintes do CPC.

O fato de a decisão agravada ter determinado o restabelecimento da hipoteca "até decisão posterior" não a transforma em tutela provisória para fins do art. 937, VIII, do CPC, pois tal expressão apenas indica a natureza incidental da providência, inserida no contexto da execução em curso.

Ademais, o indeferimento da sustentação oral ocorreu em estrita observância às normas processuais e regimentais, não configurando decisão-surpresa ou cerceamento de defesa.

A comunicação prévia da Secretaria quanto à transferência da sessão não implicou reconhecimento do cabimento da sustentação oral, mas apenas informação sobre a manutenção do pedido para análise na sessão subsequente.

Quanto à alegada omissão sobre a competência do juízo da execução para interferir no fólio real, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, ao consignar expressamente que "o juízo da execução tem poder geral de cautela (art. 297, CPC) e dever de zelar pela regularidade do processo executivo, podendo determinar o restabelecimento da situação anterior ao ato irregular".

O acórdão reconheceu que "não se trata de 'criar' nova hipoteca, mas de restaurar a situação jurídica anterior ao cancelamento indevido, praticado em fraude aos direitos do exequente", fundamentando que "a medida se justifica pela tutela da boa-fé processual e pela prevenção de atos fraudulentos que visem frustrar a execução".

Portanto, a questão da competência foi devidamente enfrentada, com a conclusão de que o juízo da execução possui competência para adotar medidas que visem assegurar a efetividade do processo executivo, inclusive determinando o restabelecimento de hipoteca irregularmente cancelada.

No que tange ao alegado erro de premissa fática, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão reconheceu corretamente que os embargantes já haviam manejado embargos de terceiro (Processo nº 0004656-43.2016.8.11.0006), nos quais buscaram desconstituir a penhora sobre o mesmo imóvel, tendo aquela ação sido julgada improcedente, com trânsito em julgado.

O fato de o cancelamento administrativo da hipoteca ter ocorrido em 2025 não constitui fato superveniente capaz de afastar a coisa julgada, pois tal cancelamento foi realizado de forma irregular, sem notificação do credor hipotecário e sem informação sobre a execução pendente.

Ademais, como bem destacado no acórdão embargado, não ocorreu perempção da hipoteca, pois a execução foi ajuizada antes do decurso do prazo trintenário, circunstância que impede o reconhecimento da extinção automática da garantia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, não há erro de premissa fática no acórdão embargado, que analisou corretamente a situação jurídica do imóvel e a impossibilidade de desconstituição da penhora por simples petição nos autos da execução, especialmente considerando a existência de coisa julgada sobre a matéria.

Na realidade, o que se verifica é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
18/12/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026